Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003234-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), ZUCONELLI E KERBER LTDA - CNPJ: 15.463.001/0001-40 (AGRAVANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação extra
judicial
devolvida como “não procurado”. Comunicação ineficaz. Extinção da ação sem resolução do mérito. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que

deferiu liminar para a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega ausência do contrato original assinado e invalidez da constituição em mora, já que a notificação extrajudicial foi
devolvida com a informação “não
procurado”
. Postula a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a devolução da notificação extrajudicial com a anotação “não procurado” constitui prova válida de constituição em mora para fins de propositura de ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária.

III.
Razões de decidir

3.
A constituição válida do devedor em mora é condição indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §§ 2º e 3º, do Decreto-Lei 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

4.
O Tema 1.132 do STJ admite a comprovação da mora por meio do envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, sem exigir comprovação do recebimento pelo destinatário, desde que a correspondência tenha sido efetivamente encaminhada ao local.

5.
A devolução da notificação com
a informação “não procurado”
indica ausência de tentativa de entrega e impossibilita a presunção de ciência do devedor, comprometendo a eficácia da notificação como instrumento de constituição em mora.

IV.
Dispositivo e tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
“1.
A devolução da notificação extrajudicia
l com a anotação ‘não procurado’
não supre o requisito da
constituição válida em mora
”
.
2. “
A ausência de comprovação da mora justifica a extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei 911/1969, art. 2º,
§§ 2º e 3º; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, Tema 1.132; STJ,
AgInt
no
AREsp
2472631/RJ, rel. Min. Raul Araújo, j. 20.05.2024; STJ,
AgInt
no
REsp
2.007.339/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 13.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
1908943/SC, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 21.03.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ZUCONELLI E KERBER LTDA
.
em face da decisão pro
latada
pe
la MM. Dra.
Patricia

Bedin
,
Juíza Substituta
da
Vara Única da Comarca de
Tapurah
/MT,
que,
nos autos da
ação de busca e apreensão
movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
deferiu a liminar, determinando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais,
o
agravante sustenta que o banco agravado ajuizou a ação sem anexar o instrumento contratual celebrado entre as partes, apresentando apenas o termo de renegociação sem assinatura, o que torna o pedido nulo e impede a comprovação da existência do vínculo jurídico.

Aduz que a notificação extrajudicial anexada pelo banco agravado retornou com
a informação “
não procurado
”
, ou seja, sem que houvesse tentativa de entrega e sem qualquer outro meio eficaz para comprovar a mora.

Assevera, ainda, que a decisão liminar que determinou a busca e apreensão é nula, pois não foram preenchidos os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, diante da ausência do contrato de alienação fiduciária e da inexistência de comprovação válida da mora.

Com essas considerações, pleiteou a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito,
requer o
provimento do recurso, com a finalidade de revogar a decisão liminar e extinguir a demanda sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

O recurso é tempestivo e
devidamente
preparado (
ID
s

267151775 e 267151777
).

A liminar almejada foi deferida
, para suspender o

decisum
agravado
até o julgamento final do presente recurso
(ID
267574261
)
.

O agravado apresentou sua contraminuta, pugnando

pelo desprovimento total do presente recurso para que a decisão ora recorrida seja mantida integralmente
(ID 279863381)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Câmara:

Extrai-se dos autos que

Banco Volkswagen S.A.

ajuizou
ação de busca e apreensão

em desfavor de
Zuconelli

e

Kerber
Ltda.
,
objetivando, liminarmente,
a expedição de
mandado de busca e apreensão do
automóvel

MAN, modelo TGX 29.480 6X4 T (Nacional), chassi n. 9532AXAZ7LE001595, ano de fabricação 2019 e modelo 2020, cor
“
NBRANCOPOLAR
”
, placa QCN1E54,
renavam
01229354651

(ID
180641807
, na origem
).

Ao apreciar a demanda, o
Juízo singular
deferiu o pedido liminar
,
nos seguintes termos:

“
[...]

A constituição do devedor em mora é imprescindível, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos da Súmula n. 72, do Superior Tribunal de Justiça.
Veja-se: "A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".

Com efeito, o STJ possui entendimento no sentido de que a concessão da medida liminar de busca e apreensão depende do efetivo recebimento da notificação extrajudicial no endereço do devedor, ainda que por terceiro, momento em que é comunicada a constituição em mora. Senão, vejamos:

[...]

É
o que prescreve o parágrafo § 2º do artigo 2º, bem como o art
igo 3º do Decreto-Lei nº 911/69:

[...]
Vê-se
, portanto, que para comprovação da mora, é indispensável que a notificação seja feita no endereço correto do devedor fiduciário, sob pena de invalidade.

Na espécie, a parte autora comprovou a constituição da mora através da emissão do AR (ID. 180641819). Ademais, em que pese o AR ter sido devolvida como "não procurado", tal hipótese por si só, não tem o condão de inviabilizar a constituição da mora, visto que para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, nos termos do TEMA 1.132 do STJ.
[...]
Com tais considerações, uma vez comprovada à mora, imperiosa é o deferimento da medida liminar.

De mais a mais, o STJ consolidou o entendimento de impossibilidade da purgação da mora (parcelas vencidas), pois com a nova redação do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 911/69, dada pela Lei 10.931/04, não há mais se falar em purgação da mora nas ações de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, cabendo, tão somente, o pagamento da
integralidade
da dívida, o que inclui as parcelas vencidas e vincendas:
[...]
Daí que, não resta
outra alternativa
, senão o deferimento da medida liminar e a determinação para que o réu quite integralmente o valor do contrato (parcelas vencidas e vincendas).

Ante o exposto,
DEFIRO
a medida liminar e, por consectário jurídico lógico determino:

EXPEÇA-SE
mandado de busca e apreensão sobre os bens:

MAN
,
modelo TGX 29.480 6X4 T (Nacional), chassi n.º 9532AXAZ7LE001595
,
ano de fabricação 2019 e modelo 2020
,
cor NBRANCOPOLAR, placa QCN1E54
,

renavam
01229354651
,

depositando-os em mãos do credor (Decreto-Lei 911/69, artigo 3º, caput) ou de pessoa por ele autorizada, hipótese em que o representante deverá acompanhar a realização do ato, alertando o depositário que não poderá dispor do veículo até o decurso do prazo para a purga da mora (Decr
eto-Lei 911/69, artigo 3º, §2º).
[
...]
”
(ID 181062258, na origem)
.

Irresignad
o
,
o

agravante interpôs o presente recurso, pretendendo que a ação de busca e apreensão seja extinta sem resolução de mérito, ante a inexistência de requisito indispensável para a propositura da demanda, qual seja, sua regular constituição em mora por meio de notificação extrajudicial no endereço indicado no ato de formalização do contrato de financiamento.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Cediço que a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sendo que a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, q
ue prevê o seguinte em seu
artigo
2º, §
§
2º e 3º:

“
Art.
2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso
seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de
pleno direito, vencidas

tôdas
as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notifi
cação judicial ou extrajudicial
”.

Além disso
, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ao julgar o Tema 1.132, o STJ
flexibilizou
a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por entender que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.
Todavia
,
é necessário que a notificação tenha sido efetivamente encaminhada ao endereço do destinatário
,
ainda que recebida por terceiro
.

No caso em análise, constata-se que a notifica
ção extrajudicial expedida pelo banco agravado
foi
devolvida com a anotação “
não procurado
”, inexistindo comprovação
de que tenha sido efetivamente direci
onada ao endereço contratual do agravante
(ID
180641819,
p. 4,
na origem
).

Observa-se, ainda, que o “objeto” estava “aguardando retirada”, evidenciando
que a notificação extrajudicial, embora formalmente expedida, não alcançou seu fim precípuo — qual
seja,
dar ciência inequívoca ao a
gravante acerca da suposta mora, veja-se
:

“
16/12/
2024
16:06
Agência dos Correios:
Objeto não entregue -
prazo de retirada encerrado

25/11/
2024
15:59
Agência dos Correios:
Objeto
aguardando retirada no endereço indicado

08/11/2024
10:50
Unidade de Logística Integrada
:
Objeto postado
”
(
ID 180641819, p.
3
, na origem
)
.

Trata-se, portanto, de comunicação ineficaz, não podendo surtir os efeitos jurídicos que lhe são ordinariamente atribuídos.

Esta circunstância se
distingue fundamentalmente da hipótese contemplada no Tema 1.132/STJ
, pois a devolução com essa informação revela que
sequer houve ten
tativa efetiva de localização do agravante
, o que compromete a própria finalidade da notificação como instrumento de ciência inequívoca do inadimplemento.

Convém ressaltar, ademais, que este entendimento se harmoniza com o princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, visto que, embora o credor tenha observado a formalidade de envio da notificação, a eficácia do ato ficou comprometida por circunstância alheia ao comportamento do devedor, não sendo razoável, por conseguinte, imputar-lhe consequências jurídicas gravosas, como a perda do bem dado em garantia, qu
ando não lhe foi oportunizado conhecer a existência da inadimplência e saná-la voluntariamente antes do ajuizamento da demanda
.

Conquanto em decisões pretéritas tenha entendido em outro sentido, o entendimento mais atual do Superior Tribunal de Justiça, já sob a égide do Tema n
.
1.132 do STJ, nos ensina que deve ser afastada a hipótese de comprovação válida da mora em casos de insucesso por motivo de “não procurado”,
in
verbis
:

“
[...]
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
.
CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA
. NÃO OCORRÊNCIA.
INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO N. 1.132/STJ
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2
. No caso, o Tribunal de Justiça concluiu que o ora agravado não foi constituído em mora, sob o fundamento de que "(...) depreende-se dos documentos que instruíram a petição inicial dos autos originários que, apesar da notificação extrajudicial ter sido endereçada conforme consta do contrato de financiamento firmado entre as partes, ela
sequer saiu da agência dos correios para entrega
". 3.
Considerando as circunstâncias do caso concreto
,
é inviável a aplicação de tese repetitiva
, entendimento firmado no recurso especial repetitivo
(Tema nº 1.132)
,
uma vez que a notificação extrajudicial nem sequer foi entregue no endereço previsto no contrato
. 4. Agravo in
terno a que se nega provimento
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2472631 RJ 2023/0334880-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024 – grifo nosso)
.

Assim, não há como reconhecer a válida constituição em mora da apelada
,
o que impossibilita o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão
, conforme a
Súmula 72 do STJ
.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONSTITUIÇÃO EM MORA
. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
DEVOLUÇÃO COM
A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO"
.
MORA NÃO COMPROVADA
.
EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. [...] 1. Para os contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento - mora
ex

re
-, mas, considerando o teor da Súmula n. 72 do STJ,
é imprescindível a comprovação da mora para o prosseguimento da ação de busca e apreensão
. [...] 3.
No caso em que a notificação extrajudicial retorna com a informação "não procurado"
,
é correta a extinção da ação de busca e apreensão em razão da ausência de comprovação da mora, tendo em vista que a notificação expedida não foi sequer encaminhada ao endereço do devedor
.
[...]
”
(
AgInt
no
REsp
n. 2.007.339/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe
de 16/3/2023 – grifo nosso).

Inclusive, mesmo nos casos de moradores da zona rural, o STJ entende que o retorno do AR com a anotação “não procurado” não pode ser considerado válido para permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor, devendo ser adotados outros meios para a entrega da notificação.
Veja-se
:

“
[...]

3
.
Os fatos de o devedor residir em área rural e de os Correios terem devolvido a notificação com a informação "Outros: Zona Rural - NÃO PROCURADO" não podem ser considerados como aptos
,
por si só
,
a permitir a presunção de que foram esgotadas as tentativas de localização do devedor
.

4.
Embora o envio de correspondência registrada com aviso de recebimento (AR) seja o meio mais usual para notificação do devedor no endereço indicado pelo credor, não pode ser considerado o único
,
como quer o recorrente
,
porquanto dispõe o
art
. 14
,
§ 1º
,
da Lei n. 9.492/97 que a intimação do devedor poderá ocorrer
,
também
,

por portador do próprio tabelião
. [...]
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1908943 SC 2021/0169196-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
24/03/2022
– grifo nosso
)
.

Nesse contexto, inexistindo prova válida da constituição em mora do devedor, incabível o deferimento
da liminar
de busca e apreensão, além de
ensejar a extinção do feito originário sem resolução de mérito
, nos termos do artigo
485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Portanto, por não ter o credor observado pressuposto processual inerente à
ação de busca e apreensão, consubstanciado
na comprovação da mora,
a extinção do feito é medida que se impõe
.

Em face do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Zuconelli
e
Kerber
Ltda.

para cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o
efeito translativo
,
julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n.
1000046-82.2025.8.11.0108
,
sem resolução de mérito, nos termos do
art
. 485, IV, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025